Tribunal: CARF
Processo: 10380.900241/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900241/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.595 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
COMPEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCA E EXPORTAÇÃO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
ÔNUS DA PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Cabe a quem pleiteia o crédito a demonstração da sua certeza e liquidez com a
apresentação de documentação fiscal e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo
Régis Venter (suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento transmitido em 26/08/2006 e
declarações de compensação transmitidas em 30/08/2006 e 25/09/2006 (fls. 01/12), nos
quais foi indicado crédito total de R$134.690,98, resultante de ressarcimento de IPI
relativo ao 4o trimestre de 2001.
A Delegacia de origem em análise datada de 10/02/2010, expediu o despacho decisório
de fl. 13, do qual consta que:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900241/2010-67
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900241/2010-67

Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 134.690,98
Valor do crédito reconhecido: R$ 108.185,33
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em procedimento
fiscal.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP HOMOLOGO 19467.85556.300806.1.3.01-
5750;
NÃO
a
compensação
declarada
no
seguinte
PER/DCOMP:
34369.72766.250906.I.3.0I-3405 (...)."
Cientificada, a interessada apresentou, em 22/03/2010, a manifestação de
inconformidade de tl. 16, na qual alega:
“A empresa recebeu em 23/02/2010 despacho decisório referente ao PER/DCOMP
acima citado referente ao 4° trimestre/2001 do ressarcimento de IPI, informando que a
empresa teria utilizado parte do crédito solicitado no 3o decêndio de junho/2002, no
valor de RS 26.505,65. Porém, não consta em nenhum PER/DCOMP ou livro de
apuração do IPI informações no período informado, conforme cópias anexos.
Diante do exposto. solicitamos a revisão do referido despacho decisório e o subsequente
cancelamento do débito cobrado. "
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Belém, Acórdão no 01-
19.544, de 14 de junho de 2010, improcedente.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso voluntário, onde alega
resumidamente:
- a unidade de origem reconheceu a totalidade do crédito apurado;
- a recorrente confirma que não consta em nenhum PER/Dcomp ou livro de
apuração de IPI a locação do estorno de ressarcimento no total de R$57.131,49 que segundo a 1o
instancia de julgamento resultou no não reconhecimento integral do 4o trimestre de 2001;
- a diferença encontrada no Despacho Decisório no valor de R$ 26.505,65 não
pode prosperar visto que está comprovado através dos livros e documentos que os créditos
existentes mencionados pela DRJ Belém relativos ao 2otrimestre de 2002 no valor de R$
30.625,84 superam o valor mencionado anteriormente;
- requer perícia para que seja comprovado o alegado
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900241/2010-67

O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
E empresa transmitiu em 26/08/2006, PER final 01-7210 no qual faz o pedido de
ressarcimento no valor de R$ 134.690,98 para o 4o trimestre de 2001.
Junta Dcomp, transmitida em 30/08/2006, final 01-5750, utilizando o valor de R$
125.349,48. Os débitos são referentes a IRPJ 07/2006 R$ 91.639,32, e CSLL 07/2006 R$
33.710,16.
E Dcomp, transmitida em 25/09/2006, final 01-3405, utilizando o valor de R$
9.341,50 referente a DÉBITO IRPJ 08/2006 no mesmo valor.
A unidade da RFB reconheceu o crédito no valor de R$108.185,33 e homologou
parcialmente a Dcomp final 01-5750 e não homologou a Dcomp final 01-3405. Informou que
constatou a utilização de parte do crédito pleiteado na escrita fiscal, em períodos subsequentes ao
trimestre em referência.
A empresa apresentou cópias de Declarações de Compensação e Livro de IPI para
demonstrar que não havia efetuado qualquer outra compensação, em períodos posteriores,
diferente das já indicadas.
A unidade da RFB anexou demonstrativo de detalhamento de crédito onde consta
que a empresa possuía saldo credor de R$134.690,98 em janeiro de 2002, de períodos anteriores,
e que em junho de 2002 foi efetuado um ajuste no saldo credor no valor de R$30.536,43 e um
estorno no valor do saldo credor no valor de R$ 57.131,49, resultando em um saldo credor em
07/2002 no valor de R$108.185,33, sendo a origem dos ajustes a PER/Dcomp no
12790.71048.260806.1.1.01-7210.
Como esclareceu a DRJ os valores foram apurados a partir de informações
prestadas pela contribuinte:
Assinale-se que a unidade de origem, conforme consta do Demonstrativo de Apuração
do Saldo Credor Ressarcível, à fl. 81, reconheceu a existência, no 4° trimestre de 2001,
de crédito apurado no total de R$ 134.690,98, ou seja, no montante identificado pelo
sujeito passivo. Contudo, identificou como ressarcível apenas o valor de RS 108.185,33
(Demonstrativo do Crédito Reconhecido, fl. 85), apontando como fundamento fático
para sua conclusão o fato de que a contribuinte, embora tenha apurado, no 2o trimestre
de 2002, crédito de RS 30.625,84 (R$ 89,41 + R$ 30.536,43, conforme coluna
“Créditos Ajustados do Período” do Demonstrativo de Apuração Após o Período de
Ressarcimento, fl. 82), indicou em PER/DCOMP o estorno, para o mesmo período do
total de RS 57.131,49 (coluna “Débitos Ajustados do Período” do Demonstrativo de
Apuração Após o Período de Ressarcimento, fl. 82).
Acresça-se que o sujeito passivo, por intermédio do PER/DCOMP n"
35326.99883.031105.1.7.01-3113, pleiteia o valor de R$ 57.131,49 a título de crédito
presumido de IPI apurado no período que vai de 01/04/2002 a 30/06/2002, conforme
consta da tela impressa de fl. 86, sendo esta a razão pela qual a coluna “Débitos
Ajustados do Período” do Demonstrativo de Apuração Após o Período de
Ressarcimento (fl. 82) foi ajustada pela alocação do estorno de ressarcimento no total de
R$ 57.131,49 (e não dos R$ 30.625,84 ressarcíveis que teriam sido apurados em escrita
fiscal), resultando como menor saldo credor o total de R$ 108.185,33, passível de
ressarcimento e compensação.
A única alegação da recorrente, tanto em manifestação de inconformidade como
em recurso voluntário, refere-se ao seu desconhecimento sobre a PER/Dcomp localizada pela
unidade de origem.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.595 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900241/2010-67

E como esclarecido no acórdão de piso, o art. 49 da Medida Provisória no
66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, ao alterar o art. 74 da Lei no 9.430/1996, atribuiu à
compensação efeito extintivo do crédito tributário, mediante apresentação de declaração de
compensação, sob condição resolutiva de sua ulterior homologação. Verifica-se, dessa forma,
que com tal mudança de sistemática a compensação deixou de ser um pedido submetido à
apreciação da autoridade administrativa, tratando-se, antes, de procedimento efetivado pelo
próprio contribuinte, sujeito apenas à posterior homologação pelo Fisco, de forma expressa ou
tácita.
E também acrescente-se que o ônus da prova cabe ao contribuinte, nos casos de
pedido de crédito, com apresentação de documentação fiscal e idônea que comprove a certeza e
liquidez do crédito, o que não foi apresentado pela recorrente, sendo que os documentos juntados
ao processo não foram suficientes para contrapor a informação anteriormente por ela prestada.
Isto posto, conheço do recurso voluntário e no mérito voto por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital